Tribunal: TJES
Processo: 5004464-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004464-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JONAS DE ARAUJO ORLETTI e outros
AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra decisão (ID 947258) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação revisional ajuizada por Jonas de Araújo Orletti e outro em face da Empresa Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão S.A - Multivix., indeferiu o pedido de tutela de urgência promovido pelo autor.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustentam os agravantes que (a) mantém contrato com a instituição de ensino, sendo o primeiro agravante, Jonas de Araújo Orletti, aluno do 2ª período do curso de medicina e a segunda agravada a responsável financeira; (b) a instituição agravada alterou a modalidade do curso de presencial para EAD, suspendendo, inclusive, as aulas presenciais de laboratório; (c) o curso EAD gera despesa consideravelmente inferior ao presencial; (d) o risco da atividade é do fornecedor de serviço, não sendo admitido a cobrança integral por serviços parcialmente prestados.

Indeferida a tutela recursal de urgência (ID 994671)

Contrarrazões (ID 1149538) pelo improvimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de maio de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Como assentado na decisão inicial, ainda que afetada a modalidade das aulas em decorrência da pandemia, a prestação de serviços permanece, de modo que é imprescindível a apuração técnica contábil/financeira para compreensão dos custos envolvidos e eventuais descontos a serem aplicados, de modo que a instrução processual merece ser melhor aprofundada.

Nesse sentido, é o posicionamento adotado pelo TJSP:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Revisional de contrato - Serviços educacionais - Faculdade de direito - Pretensão de redução do valor da matrícula para 50% do valor cobrado - Impossibilidade - Aulas que continuam a ser oferecidas à distância em obediência às regras sanitárias e governamentais decorrentes da pandemia de Covid-19 - Concessão da tutela de urgência "inaudita altera parte" - Descabimento - Ausência de provas de efetiva e significativa redução de custos para a prestadora de serviços a justificar o acolhimento da medida pleiteada - Carência dos requisitos do artigo 300 do CPC - Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2194902-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021)

Agravo de instrumento. Revisional de contrato. Serviços educacionais. Faculdade de medicina. Pretensão de redução do valor da matrícula para 50% do valor cobrado. Impossibilidade. Aulas que continuam a ser oferecidas à distância em obediência às regras sanitárias e governamentais decorrentes da pandemia de Covid-19. Concessão da tutela de urgência inaudita altera parte. Descabimento. Ausência de provas de efetiva e significativa redução de custos para a prestadora de serviços a justificar o acolhimento da medida pleiteada. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2182050-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2021; Data de Registro: 04/03/2021)

Por sua vez, a alegação genérica de prejuízo econômico não é suficiente para demonstrar o risco da demora, notadamente porque, se apurado o desequilibro contratual na instrução do processo, é resguardado à parte o ressarcimento do que eventualmente pagou a mais.

Desta forma, ausente os requisitos do art. 300 do CPC, não há justificativa para reformar da decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
n
ego
-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE PRESENCIAL PARA EAD. PANDEMIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO DAS MENSALIDADES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO CONTÁBIL. REQUISITOS DO ART. 300 NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. Ainda que afetada a modalidade das aulas em decorrência da pandemia, a prestação dos serviços permanece, sendo imprescindível a apuração técnica contábil/financeira para compreensão dos custos envolvidos e eventuais descontos a serem aplicados;

3. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 25 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.